Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701158-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DA SILVA MACEDO AGRAVADO: BONANCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL), HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANE DA SILVA MACEDO em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, ID 99534237, do PJe 0028482-84.2013.8.07.0016, Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de intimação da executada BONANÇA CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME, para indicar bens penhoráveis, sob o argumento que é ônus da parte exequente, ora agravante. A agravante informa que o Cumprimento de Sentença tem como executadas a UNIMED, FAPES ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, CORRETORA BONANÇA E HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE. Após decisão da 1a Turma Recursal, é que houve a pesquisa dos endereços do Sr. Hamilton de O. Andrade, nos sistemas conveniados, sendo expedido novo mandado de penhora, o qual restou infrutífero. A agravante requereu a expedição de ofícios determinando a reserva de bens suficientes para o pagamento do crédito no valor de R$ 5421,02, na liquidação extrajudicial da executada UNIMED, bem como, a intimação da BONANÇA CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME, indicar bens passíveis de penhora. O Juízo original indeferiu o pedido de intimação da executada BONANÇA e determinou o arquivamento provisório dos autos. Requer, em sede de tutela recursal, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos PJe 0028482-84.2013.8.07.0016, verifico que o pedido de reserva de crédito, a executada UNIMED CENTRO OESTE E TOCANTINS se encontra em processo de liquidação extrajudicial e há Agravo de Instrumento PJe : 0724930-40.2021.8.07.0000 perante a 5a Turma Cível, cujo pedido será analisado após o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Em relação ao pedido de intimação da executada BONANÇA CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME, entendo ter razão a agravante. Foram realizadas várias consultas aos Sistemas disponíveis do Juízo e o nos termos do Art. 805 do Código de Processo Civil, deve-se buscar o meio menos gravoso para o executado. Entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal. Determino que a executada, BONANÇA CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME, seja intimada para indicar bens passíveis de penhora. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para se, entender pertinente, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito